Tribunal: TJMT
Processo: 1002352-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Roger Lucas Cardoso Rocha, condenado, nos autos da Ação Penal Penal no. 3006-59.2018.811.0042 (Cód. 541582), à reprimenda de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.170 dias-multa, pela autoria do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei no. 11.343/06.
Em suma, o Impetrante alega superveniente nulidade absoluta consistente na incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a Apelação Criminal no. 0033006-59.2018.8.11.0042, em face da transnacionalidade do delito provada pela superveniência da sentença condenatória proferida em ação penal vinculada (no. 46787-51.2018.811.0042). Além disso, sustenta a existência de outras nulidades no feito (cerceamento de defesa, ofensa ao devido processo legal, ofensa aos arts. 400 e 212 do CPP).
Com base nesses argumentos, requer a concessão da ordem, em liminar, determinando a expedição do alvará de soltura para que o paciente aguarde em liberdade até o julgamento do mérito da presente impetração, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares mais brandas.
No mérito, almeja o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a Ação Penal/Apelação criminal no. 0033006-59.2018.8.11.0042, em face da transnacionalidade comprovada do delito e, consequentemente, a declaração da nulidade nulo ab ovo de todas as decisões judiciais, remetendo o feito à Justiça Federal, conforme preceitua o art. 70 da Lei no. 11.343/2006
Anexou documentos (Ids. 76012474/76012491).
É o relato do necessário.
Decido.
Da leitura da impetração e posterior consulta ao Sistema PJe, verifica-se que o Paciente interpôs o Recurso de Apelação Criminal no. 33006-59.2018.811.0042, de minha Relatoria, contra a sentença por meio da qual foi condenado pela autoria do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei no. 11.343/06.
O Recurso do paciente foi provido parcialmente, em sessão realizada no dia 11.12.2019 e o acórdão transitou em julgado em 17.2.2020 (certidão sob Id. 34934961 daqueles autos).
Nesse cenário, quanto às alegações referentes à superveniente nulidade absoluta em razão da alegada incompetência da Justiça Estadual para processar a Apelação Criminal supracitada e demais nulidades ocorridas no feito de origem, trata-se de controvérsias que exigem aprofundado exame de fatos e provas contidas nos autos do processo, o que é impossível nos estreitos limites do mandamus.
In casu, verifica-se que houve interposição de apelo, o qual já foi até mesmo julgado, com trânsito em jugado certificado, de modo que é imperioso o reconhecimento de preclusão da matéria.
Nesse contexto, tendo em vista que a pretensão do impetrante abrange o reconhecimento de nulidade da ação penal, resta evidente que o pedido demanda amplo reexame das provas produzidas no bojo da ação penal, isto é, uma análise mais aprofundada da matéria fático-probatória, o que ultrapassa os limites constitucionais da via mandamental.
Assim, no caso dos autos, não encontro manifesta ilegalidade a ponto de ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, mormente porque a sentença condenatória já foi revista e parcialmente reformada por este e. Tribunal.
Ademais, o habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.
Neste sentido leciona a doutrina:
A ação de impugnação (habeas corpus) não se destina a analisar o mérito de uma condenação ou a empreender um exame acurado e minucioso das provas constantes dos autos. É medida urgente, para fazer cessar uma coação ou abuso à liberdade de ir, vir e ficar ". (NUCCI, Guilherme de Souza. in ’Código de Processo Penal Comentado'. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1027).
Ante o exposto, declaro extinta a Ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de Roger Lucas Cardoso Rocha, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 51, XV, do RITJ/MT, ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão do tema abordado na inicial.
Proceda-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator